Tribunal: STF
Processo: ARE 1565458
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Laura Jane Pereira Baz interpõe agravo (eDoc 56) contra a decisão (eDoc 53) que, à anotação que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 47) manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, c, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado (eDoc 44):
 SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PELOTAS. CONCESSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGA NA CLASSE SUBSEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Município a conceder promoção por antiguidade automática à autora, auditora fiscal da Receita Municipal, da classe A para a classe B, independentemente da existência de vaga na classe subsequente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a promoção por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 3.116/1988 ocorre automaticamente, independentemente da existência de vaga; e (ii) estabelecer se a criação de novos cargos para fins de promoção dentro do prazo de 60 dias pode ser imposta à Administração, sem observância dos aspectos orçamentários. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A promoção por antiguidade deve ser interpretada em conjunto com as todas as disposições da Lei Municipal nº 3.116/1988, que estruturam o quadro de servidores com um número determinado de cargos, exigindo a existência de vaga para promoção. 4. As disposições da Lei Municipal nº 3.116/1988 não autorizam concessão de promoção automática da promoção independentemente da existência de vaga na classe seguinte, observada a estrutura do quadro de pessoal e a proporcionalidade da distribuição dos cargos/classes. 5. O art. 19 da Lei Municipal nº 3.116/1988 também evidencia que a promoção depende da existência de vaga, pois estabelece ordem de preferência, com critérios de desempate entre os servidores que concorrem à promoção. 6. O art. 26 da referida lei, na parte em que determina a criação dos cargos necessários às promoções no prazo de 60 dias, contraria o art. 169, § 1º, I e II, da CF/1988, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para criação de cargos e alteração de estrutura das carreiras. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. 
Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.

É o relatório. Decido.

Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:
 
A matéria objeto deste recurso cumpre o requisito de repercussão geral, uma vez que, conforme previsão do artigo 102, §º 3º, Constituição Federal, bem como do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, é relevante do ponto de vista econômico e jurídico e transcende os interesses subjetivos da parte na causa, pois trata-se de demanda que afeta toda a classe de servidores públicos do Município de Pelotas/RS. 
 
O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:
 
[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
(ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)
................................................................................................................ 
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
(ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 
 ................................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
(RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 
 
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
 
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
 
Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
 
Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente